Tribunal: TJDFT
Processo: 0712675-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712675-19.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA RECORRIDO: GERALDO ANTONIO MOREIRA JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CHEQUE. ENDOSSO IRREGULAR. ASSINATURA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O endosso de um cheque é o ato pelo qual o beneficiário (endossante) transfere o direito de recebimento para outra pessoa (endossatário). Para que o endosso seja válido, é necessária a assinatura do endossante, ou seja, o beneficiário do cheque (ou o último endossatário) deve assinar no verso do cheque, confirmando a transferência do título (art. 19 da Lei n. 7.357/85). 2. A ausência de assinatura válida torna irregular o endosso, pois a assinatura é essencial para caracterizar a transferência dos direitos sobre o cheque. Esse tipo de endosso irregular compromete a circulação do cheque, o que resulta na impossibilidade de o endossatário efetuar a cobrança do título, já que a cártula não foi corretamente transferida. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código Processo Civil, suscitando que houve julgamento citra petita. Afirma que “o v. acórdão ultrapassou os limites do pedido formulado pelo recorrido, já que se baseou na regularidade do endosso e não na alegada ausência de endosso”. b) artigo 910, §2o, do Código Civil, ao argumento de que a transferência do crédito se aperfeiçoou a partir da tradição do título e, sendo a recorrente a atual portadora, é esta a parte legítima para reclamar os direitos dele decorrentes. Em contrarrazões, a parte recorrida pede seja a recorrente submetida a multa por abuso do direito de recorrer e majorado os honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 910, §2o, do Código Civil e 141 e 492, ambos do Código Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto ao pedido do recorrido de condenação da recorrente ao pagamento de multa por abuso do direito de recorrer e de majoração dos honorários sucumbenciais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Torno sem efeito as certidões de ID 69744463 e de ID 70387045. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028